Tribunal: STF
Processo: HC 120629
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA.



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes.



    2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas – o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 



    3. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação.



    4. Ordem denegada.